Tribunal: TJDFT
Processo: 0739837-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739837-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO EMBARGANTE: ROMULO SILVA RAPOSO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão, proferido por esta 2a Câmara Cível, que concedeu a segurança na ação mandamental ajuizada por ROMULO SILVA RAPOSO. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ao embargado para apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator